Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707096-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO AGRAVADO: MARIA CERES RIBEIRO TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO (ID 23904217, p. 1-9), em face da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF (ID 23904237), nos autos da ação anulatória de negócio jurídico, com pedido de tutela de urgência (proc. no 0705149-29.2021.8.07.0001), movida por MARIA CERES RIBEIRO TORRES em desfavor de José Walter Gonçalves da Rocha Castro e do agravante, deferiu a antecipação de tutela requerida pela parte autora “para determinar a suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda firmado entre os requeridos, bem como para determinar a imediata suspensão das obras que vem sendo realizadas no imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o montante de R$ 50.000,00.” Ainda, deferiu o depósito do preço do imóvel nos autos, no prazo de 05(cinco) dias. O segundo réu/comprador do imóvel não satisfeito com a decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida pela parte autora, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais, relata que (ID 23904217, p. 1-9): “em data de 28/01/2021 celebrou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com o primeiro (agravante) requerido na ação principal, Sr. JOSÉ WALTER GONÇALVES DA ROCHA CASTRO, conforme cópias do contrato em anexo. O agravante recebeu do vendedor toda a documentação que tornaria a compra e venda do imóvel o negócio jurídico perfeito, tendo em vista que o vendedor tomou todas as medidas cabíveis dentro da lei de preferência”. Argumenta que o compromisso de compra e venda do imóvel entabulado entre o agravante e o José Walter (primeiro requerido do processo principal) é negócio jurídico perfeito, conforme a documentação que instrui o presente recurso. Diz que o vendedor é ex-marido da agravada. Conta que o vendedor em 2002 notificou a agravada, por duas vezes, para que ela exercesse o direito de preferência sobre aquisição da outra parte correspondente a 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel. Alega que a recorrida não demonstrou interesse em adquirir a outra metade do imóvel. Afirma que: “No Ano de 2013, conforme (cópia anexo), voltou o requerido a notificar a agravada da pretensão da venda do imóvel, cumprindo novamente a Lei, notificando a agravada, se a mesma teria interesse na compra do imóvel. A agravada contra notificou expondo a sua proposta que não interessou ao vendedor, e manifestou no documento de contra notificação que o requerido (SR. Walter), ficasse livre e desimpedido para fazer a venda do seu imóvel para terceiros.” Assevera que a agravada omitiu informações importantes na petição inicial do processo principal, que se conhecidas pelo Juízo singular, não teria concedido a antecipação da tutela postulada pela autora. Afirma que agravada induziu o douto Juiz a erro. Invoca a regra do art. 513 do Código Civil em favor de sua tese. Aduz que houve a caducidade da pretensão da autora em exercer o direito de preferência do referido imóvel, uma vez que foi notificada por diversas vezes pelo seu condômino, inclusive, manifestando por escrito que o seu ex-marido estava livre para vender o seu quinhão do imóvel para terceiros. Afirma que a agravada omitiu no Juízo de origem sobre a divisibilidade do bem, e fez afirmações inverídicas na petição inicial da ação anulatória, no sentido de parcelamento irregular do solo. O agravante sustenta que o imóvel em questão é passível de divisão, bem como nunca foi aventado “quaisquer possibilidades de pratica ilícita, embora a região ao qual encontra-se cravado o referido imóvel, a saber, FAZENDA TABOQUINHA, encontra-se em processo de regularização, diga-se de passagem, avançado. Ou seja, o estado, por meio dos órgãos responsáveis, apresenta grande interesse no desembaraço de questões fundiárias, Diretrizes Urbanísticas em anexo.” O recorrente insurge contra a multa diária imposta na decisão agravada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com essas alegações, pede antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada a ser deferida e reformar a decisão agravada, no tocante a multa diária imposta pelo descumprimento da decisão hostilizada, pugna pela nulidade da decisão neste ponto. Preparo regular (ID 23904234 e 23904236). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 23989562, p. 1-9, proferida por este relator. O Juízo singular foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento da tutela de urgência (ID 24100986, p. 1-2 a ID 24100986, p. 1). Pelo ofício no 243/2021 15VC de 23/032021, destinado ao eminente relator do Conflito de Competência no 190/2021 - autos n. o 0706360-06.2021.8.07.0000, com cópia para estes autos, o Juízo de origem informou, que no dia 22/03/2021, foi proferida sentença homologatória de acordo nos autos principais (proc. no 0705149-29.2021.8.07.0001). É o breve relatório. Decido. É atribuição do relator outorgada pela regra posta no art. 932, III, do CPC[1], não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado ou que não tenha insurgido contra os fundamentos da decisão recorrida de forma específica. O inc. I deste mesmo artigo processual c/c art. 87, incs. I, II, III e VIII, do RITJDFT[2] confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. Consoante o teor do ofício no 243/2021 15VC de 23/032021 de ID 24315473, as partes transacionaram sobre o objeto da demanda principal. O acordo firmado entre os litigantes foi homologado por sentença, nos seguintes termos (ID 86855719 do processo de referência): Tendo em conta que o pedido encontra-se dentro dos limites legais, HOMOLOGO a transação celebrada, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e encerro a fase cognitiva, com resolução de mérito, em face da transação, com base no disposto no Inciso III, "b", do Art. 487, do CPC. Sem custas finais em face da transação (Art. 90 § 3o, do CPC/15). Honorários conforme acordado. Expeça-se ofício para transferência dos valores depositados nos autos nos termos do acordo id 86837405. Inexistindo interesse recursal, transita em julgado, desde logo, a presente sentença, o que fica certificado neste ato. Dê-se baixa e arquivem-se. Comunique-se a prolação da sentença nos autos do conflito de competência cível no 0706360-06.2021.8.07.0000. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2021 14:56:25. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito Diante desse quadro fático, uma vez que foi proferida sentença homologatória do acordo firmado pelas partes, o decisum do Juízo singular esvaziou o objeto do presente agravo de instrumento. Com isso, não subsiste mais o interesse recursal, assim, o não conhecimento do agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto, é medida que se impõe. Essa é a compreensão promanada da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, concernente ao desfecho do agravo de instrumento quando exarada sentença nos autos principais, senão confiram os arestos abaixo destacados pelas suas ementas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. 1. É que a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp. 271.380/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21.11.2017. 2. Referido entendimento é aplicável, ao contrário do que argumenta a parte agravante, mesmo às hipóteses em que, na origem, se discute competência jurisdicional em Agravo de Instrumento, não havendo razão, ratione materiae, para apartar o caso da conclusão acerca da prejudicialidade do Apelo Raro por superveniência de sentença. 3. Essa providência de prejudicialidade não resulta em ofensa ao princípio do amplo acesso à justiça, contrariamente às súplicas da parte recorrente, mas é efeito de lógica processual, uma vez que o Apelo Raro, em casos tais, tem origem em decidibilidade provisória, submetida a Agravo de Instrumento, cuja questão é transferida, por força da prolação de sentença, a eventual recurso de Apelação, como aconteceu na presente demanda. 4. Observa-se que o presente Recurso Especial é interposto contra acórdão bandeirante, que, em sede de Agravo de Instrumento manejado, não conheceu do recurso. 5. No entanto, para além de tal discussão, percebe-se, pelo andamento eletrônico da ação na origem, que foi proferida sentença de procedência dos pedidos, havendo notícia de recurso de Apelação manejado em face do decisum. O Apelo Raro é reputado prejudicado. 6. Agravo interno do Particular não provido. (AgRg no AREsp 578.150/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RETENÇÃO NA FONTE. PESSOA JURÍDICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 5017787-67.2013.404.7108/RS objetivando reconhecer a inexistência de base legal que autorize a retenção de 15% a título de imposto de renda na fonte, e, consequentemente, a expedição de alvará para levantamento do valor depositado pela Eletrobrás como pagamento do débito executado. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento. Nesta Corte, julgou-se prejudicado o presente recurso especial, em razão da perda superveniente de objeto. II - O presente feito tem origem em ação de execução fiscal. Em agravo de instrumento, o Tribunal de origem reconheceu que o art. 46 da Lei n. 8.541, de 1992, dispõe sobre o imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial a pessoas físicas, sendo, portanto, inaplicável à hipótese de recebimento de valores por pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada. III - No Ofício n. 40.001.914.544, acostado à fl. 148, o Tribunal Regional Federal da 4a Região informa que foi proferida sentença no Processo n. 50.177.876.720.134.047.108 - RS. Dada a superveniência de sentença, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgInt no AREsp 984.793/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017). Nesse sentido: STJ, REsp 1.666.941/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2017; AgRg no REsp 1.255.270/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1863768/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020). (grifo nosso). Desse mesmo posicionamento, compartilha a 5a Turma Civil deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme pode conferir o julgado a seguir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTNEÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Nessa diretriz compreensiva, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, senão vejam os julgados a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para limitar o desconto mensal, pelos empréstimos contraídos pela parte agravante/embargada, ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos brutos, após a dedução das verbas de caráter compulsório. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em regra, prolatada sentença no juízo de origem, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é consequência inarredável, tornando prejudicado o recurso (Precedentes). 3. Na espécie, resta comprovado que, por ocasião do julgamento o agravo de instrumento, o processo originário já estava extinto por sentença homologatória de acordo das partes. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1162295, 07160359520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). A conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do agravo de instrumento, considerando que houve a perda superveniente de seu objeto, uma vez que as partes transigiram sobre o objeto da causa principal e o acordo celebrado pelos litigantes foi homologado por sentença. Com isso, esvaziou o interesse recursal, que constitui um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos. Noutro dizer, o recurso perdeu sua utilidade, por quanto tornou prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil[3], JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento em decorrência da perda superveniente do seu objeto. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa no sistema informatizado, com as cautelas de estilo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 22 de abril de 2021, 17:20:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator